Tribunal: TJES
Processo: 5000780-22.2021.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Honorários Advocatícios; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-04-13

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. OBRA. DESLIZAMENTO DE ENCOSTA. DESESTABILIZAÇÃO DO SOLO. DESTRUIÇÃO DE PARTE DA RESIDÊNCIA DOS RECORRIDOS. ÔNUS DA PROVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Muito

embora as chuvas do período possam ter contribuído para a ocorrência do deslizamento de terra, tal fator apenas atuou como coadjuvante no desencadeamento dos fatos, já que o que culminou na ocorrência do sinistro foi a obra realizada pelos apelantes na proximidade da encosta situada ao fundo do imóvel dos autores, que acarretou a desestabilização do solo.

2. Incumbe aos réus o ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores, providência que, uma vez não cumprida, justifica a rejeição da pretensão.

3. O dano material foi devidamente comprovado, ao passo que o dano moral é inegável ante o infortúnio causado pela obra vizinha à residência dos recorridos, sendo a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) apta a compensar o abalo extrapatrimonial e a exercer função pedagógica aos agentes.

4. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000780-22.2021.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SERGIO ANGELO e outros

APELADO: LUIZ CEZAR GONCALVES e outros

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. OBRA. DESLIZAMENTO DE ENCOSTA. DESESTABILIZAÇÃO DO SOLO. DESTRUIÇÃO DE PARTE DA RESIDÊNCIA DOS RECORRIDOS. ÔNUS DA PROVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Muito

embora as chuvas do período possam ter contribuído para a ocorrência do deslizamento de terra, tal fator apenas atuou como coadjuvante no desencadeamento dos fatos, já que o que culminou na ocorrência do sinistro foi a obra realizada pelos apelantes na proximidade da encosta situada ao fundo do imóvel dos autores, que acarretou a desestabilização do solo.

2. Incumbe aos réus o ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores, providência que, uma vez não cumprida, justifica a rejeição da pretensão.

3. O dano material foi devidamente comprovado, ao passo que o dano moral é inegável ante o infortúnio causado pela obra vizinha à residência dos recorridos, sendo a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) apta a compensar o abalo extrapatrimonial e a exercer função pedagógica aos agentes.

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000780-22.2021.8.08.0032

APELANTE: SÉRGIO ANGELO E LIVIA BERTONCELI ANGELO

APELADO: LUIZ CEZAR GONÇALVES E MARIA SALTE PAIVA SANTOS GONÇALVES

RELATOR: DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SÉRGIO ANGELO e LIVIA BERTONCELI ANGELO
, haja vista estarem inconformados com a sentença de id. 6221346, que jugou parcialmente procedente a pretensão exordial formulada por
LUIZ CEZAR GONÇALVES e MARIA SALTE PAIVA SANTOS GONÇALVES
, nos seguintes termos:

"Isto posto, com fundamento nos artigos 203, §1º, e 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, julgo extinta a fase cognitiva do procedimento, acolhendo em parte o pedido inicial para condenar os requeridos a pagarem aos requerentes indenização por danos materiais, referentes às reformas estruturais do imóvel e bens móveis perdidos, a serem apurados em sede de liquidação de sentença, bem como indenização pelos danos morais experimentados, no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais), que deverá ser acrescido de juros de mora calculados pela taxa SELIC desde a data do evento danoso, vedada sua cumulação com correção monetária.

Considerando que o autor sucumbiu em parte mínima (art. 86, parágrafo único, do CPC), condeno os requeridos ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais que fixo, com fulcro no art. 85, §2º, do CPC, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação."

Os apelantes alegam que: (i) não há nos autos provas suficientes a concluir pela culpa e nexo de causalidade atribuídos a eles, sendo que os autores não se desincumbiram do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito; (ii) a ocorrência de fortes chuvas na região e a precipitação pluviométrica ocorrida no mês do sinistro deram causa ao evento danoso, não podendo o mesmo ser atribuído aos apelantes; (iii) a zona urbana de Mimoso do Sul vinha sendo mapeada pelo Serviço Geológico do Brasil, sendo necessária uma revisão da setorização de riscos; (iv) a realização de obra no fundo do imóvel dos apelados, com escavação de encosta e construção de paredes desestabilizou o aclive do morro, devendo ser atribuída a estes a responsabilidade pelo dano sofrido; (v) o Estado realizou o reparo e a obra de contenção no terreno dos requerentes; (vi) a prova testemunhal produzida mostrou-se parcial; (vii) não havendo comprovação de culpa dos apelantes, pugnam pela reforma integral da sentença proferida.

Os apelados apresentaram contrarrazões no id. 6221353 postulando pelo desprovimento do recurso de apelação, bem como pela manutenção do benefício da assistência judiciária gratuita e majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Pois bem.

A título de contextualização, faz-se necessário consignar que versam os autos sobre ação ordinária, na qual os autores informam ser proprietários de imóvel residencial e comercial situado na Rua Siqueira Campos, no centro do município de Mimoso do Sul, tendo como vizinhos de fundos os demandados.

Relatam que em razão de obra de muro e abertura de área para futuras construções, bem como pavimentação de rua próxima à encosta, nos fundos da residência deles, inclusive com uso de tratores e caminhões e com retirada de vegetação por parte dos apelantes, ocorreu a desestabilização do local com grande deslizamento de terra que invadiu a residência dos autores causando inúmeros prejuízos de ordem material e moral.

Informam que o deslizamento destruiu cozinha edificada nos fundos do imóvel, bem como comprometeu parte da estrutura residencial.

Por ocasião da decisão de id. 6221309, o julgador
a quo
determinou,
inaudita
altera pars
, que os requeridos se abstivessem de realizar qualquer tipo de obra no local, tendo em vista o risco de novos deslizamentos, até ulterior deliberação do juízo, sob pena de multa diária no importe de R$500,00 (quinhentos reais), limitada a R$5.000,00 (cinco mil reais).

Em face da supracitada decisão, os aqui apelantes interpuseram recurso de agravo de instrumento, o qual, sob a relatoria do Desembargador Jaime Ferreira Abreu, restou desprovido por esta c. 4ª Câmara Cível, conforme ementa abaixo transcrita:

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. PRELIMINAR DE PARCIAL INADMISSIBILIDADE DO RECURSO QUANTO AO PLEITO DE AFASTAMENTO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA AOS AGRAVADOS. ACOLHIMENTO, DENUNCIAÇÃO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O pleito de afastamento da assistência judiciária gratuita concedida aos Agravados não comporta exame através deste expediente recursal, porquanto tal matéria não está contemplada no rol do art. 1.015 do CPC, não se verificando qualquer inutilidade do julgamento da questão acerca do deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita aos Agravados por ocasião do julgamento de eventual recurso de apelação, restando afastada, portanto, a urgência da apreciação do referido tema em sede de agravo de instrumento. Preliminar acolhida
ex officio.

2.
A jurisprudência deste Sodalício, refletindo o entendimento do c. STJ, manifesta-se no sentido de que descabe a pretensão de denunciação da lide quando a parte denunciante apenas almeja transferir responsabilidades, não demonstrando, ainda, o seu efetivo direito de regresso com fundamento na lei ou no contrato.
In casu,
a pretensão dos Agravantes é tão somente a de afastar as suas responsabilidades pelos prejuízos alegados pelos Agravados, atribuindo-lhes ao Denunciado, o que não é admitido no âmbito da denunciação da lide.

3.
Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

Analisando detidamente os autos, vejo que a sentença prolatada não merece retoques.

Com efeito, a alegação de que a ocorrência de fortes chuvas na região, atípicas e desproporcionais, com índices superiores à média mensal, bem como a realização de obra no fundo do imóvel ter sido responsável pelo deslizamento da encosta, não há como prosperar.

Conforme bem explicitado pelo julgador primevo, a ocorrência das chuvas no período, apesar de terem contribuído para o evento danoso, por si só não foram determinantes para a ocorrência do sinistro, já que a realização das obras próximas à encosta, com a retirada da vegetação (conforme se depreende das fotos anexadas ao laudo de id. 6221303) e depósito de terra junto ao muro, ocasionou a desestabilização do solo, culminando com o deslizamento de terra que atingiu não somente o bem dos autores, mas de outros moradores da região. Transcrevo trecho neste sentido:

"As fotografias apresentadas, somadas aos demais elementos de prova, a meu ver, são aptas a comprovar a conduta ilícita dos requeridos, pois demonstram a obra realizada pelos réus; indicam que a área, antes das obras, era coberta por vegetação, a qual, como se sabe, evita erosões; e comprovam o deslizamento de terra.

Embora os réus aleguem culpa exclusiva dos autores, por terem construído próximo à encosta, não vislumbro, pela análise das provas apresentadas, que eles tenham contribuído para a desestabilização do solo e o consequente deslizamento de terra. Do mesmo modo, não vislumbro responsabilidade exclusiva de terceiro, no caso, da vizinha dos requerentes anteriormente denunciada à lide, posto que, pelo que se vê dos autos, a obra realizada pelos réus na parte superior e próximo à encosta, ensejadora da desestabilização do solo, não atingiu unicamente a residência dos requerentes e da citada vizinha, mas também de outros moradores/proprietários na mesma extensão da rua onde os imóveis estão situados.

Além disso, constata-se que os réus não comprovaram que a obra por eles iniciada possuía alvará de licença para construção e/ou autorização dos órgãos competentes, com o devido acompanhamento de profissional qualificado, de modo a comprovar sua regularidade.

O fato do Governo do Estado, após o incidente, ter assumido a obra de contenção da encosta, em razão do deslizamento de terra ter atingido diversos moradores, não afasta a responsabilidade civil dos requeridos pelos danos causados aos autores.

Registra-se, ademais, que embora as chuvas do período possivelmente tenham contribuído para a ocorrência do deslizamento de terra, entendo que tal fator apenas atuou como coadjuvante no desencadeamento dos fatos, visto que o evento primordial e essencial que culminou na ocorrência do sinistro foi a obra realizada pelos réus na proximidade da encosta situada ao fundo do imóvel dos autores, que acarretou a desestabilização do solo.

Não obstante, os recorrentes afirmam que os recorridos não se desincumbiram do ônus de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito.

Com a devida vênia, entendo que se trata exatamente do contrário.

Os autores anexaram aos autos laudo geológico elaborado pelo Corpo de Bombeiro Militar (id. 6221323), laudo técnico (id. 6221302 - ainda que elaborado unilateralmente), boletim de ocorrência, fotos da extração irregular da vegetação (id. 6221344) e fotos do local do dano, bem como cotação de preços dos móveis e materiais necessários para realização da obra de reconstrução e prova testemunhal de outro morador que passou por situação similar.

Já os apelantes limitaram-se a desqualificar as fotos trazidas pelos autores e tão somente apresentaram infográficos do Incaper com a previsão de precipitações pluviométricas (id. 6221329), que sequer trouxeram a previsão referente ao mês de abril de 2021, época da ocorrência do sinistro. Não comprovaram ainda a regularidade da obra que realizaram, com a apresentação dos alvarás respectivos, bem como autorização dos órgãos públicos para remoção de cobertura vegetal, limitando-se a alegar excludente de responsabilidade, em razão de ato de terceiro, no caso a vizinha dos apelados denunciada à lide.

Em suma, inegável que incumbiria aos réus o ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores, providência que, uma vez não cumprida, justifica a rejeição da pretensão recursal.

No caso em análise, todos os meios necessários para provar as alegações contidas no pedido inicial e na contestação estavam disponíveis às partes, assumindo o risco em não produzi-las.

Logo, não vejo como afastar a responsabilidade dos apelantes, mesmo porque, tal como afirmado pelo julgador
a quo
, observo dos autos que o imóvel realmente restou afetado pela obra realizada pelos recorrentes.

Dessa forma, não demonstrando a parte ré excludente da responsabilidade civil, tenho por demostrados a dano, a conduta e o nexo de causalidade consubstanciados na desestabilização do solo e deslizamento de terra que culminaram na destruição de parte da residência dos autores, devendo ser indenizados pelos prejuízos decorrentes do sinistro.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA REJEITADAS. TEORIA DA ASSERÇÃO. CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO AO LADO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. SUJEIRA, POEIRA E RUÍDOS EXCESSIVOS. DANOS MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. COMPROVAÇÃO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA E RESPONSÁVEL TÉCNICO. AJUSTES DOS ACRÉSCIMOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. As condições da ação são aferidas de acordo com a teoria da asserção, decorrendo, por assim dizer, daquilo que for deduzido na petição inicial. A pertinência subjetiva de Luciano Elias de Oliveira Meneses, Gabriela Freitas de Oliveira, Felipe Freitas Acostas de Meneses e Diego Freitas Acosta de Meneses, bem como da Construtora Épura Ltda. e de Antonio Luiz Barbosa de Oliveira para figurarem nos polos da presente demanda decorre da narrativa dos fatos descritos na petição inicial, que apontam para danos materiais e morais, bem como do pedido de condenação solidária dos sócios da empresa Acqua Bella, ao pagamento das indenizações postuladas. Preliminares de ilegitimidade ativa e passiva rejeitadas.
Os infortúnios sofridos pelos vizinhos da obra encontram-se comprovados por meio das fotografias anexadas à petição inicial e pela prova testemunhal, que confirmam a sujeira e poeira excessivas no terreno, bem como danos no telhado da residência ocasionados pela queda de materiais e detritos, advindos de descuidos como a ausência de tela protetora na construção do empreendimento.
A prova testemunhal comprova que a edificação do empreendimento Acquabella gerou danos materiais e morais aos vizinhos. Além disso, há documentos que demonstram que os funcionários batiam ponto após o horário determinado e inclusive depois das dezenove horas, superando o limite autorizado pelo art. 38, parágrafo único da Lei Municipal n. 1.674/77. O dispositivo legal, vigente quando da realização da obra, estabelecia a obrigação do proprietário e responsável técnico de preservarem a segurança e a tranquilidade das propriedades vizinhas, mantendo os trechos e logradouros adjacentes permanentemente limpos, com instalação de tapumes e andaimes, evitando ruído excessivo ou desnecessário nos setores residenciais. Mantém-se o reconhecimento da responsabilidade da Construtora Épura e de Antonio Luiz Barbosa de Oliveira, posto que são são sócios do empreendimento Acquabella e o site da construtora na internet revela que a comercialização das unidades do prédio, que possuía placa no local, inclusive com indicação de que Antonio era seu responsável técnico. Presentes, portanto, os requisitos para manter a responsabilidade. O dano material foi devidamente comprovado, ao passo que o dano moral é inegável ante o longo infortúnio causado pela obra vizinha à residência, sendo a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) apta a compensar o abalo extrapatrimonial e a exercer função pedagógica aos agentes. Em se tratando de responsabilidade extracontratual, contudo, os juros moratórios devem incidir tanto sobre a indenização por danos materiais como morais a partir da data do evento danoso pela taxa Selic, sem cumulação com outros índices. Recursos conhecidos e desprovidos. Vitória-ES, 17 de outubro de 2023. RELATORA, Data: 13/Nov/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0018670-94.2014.8.08.0035, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL

Igualmente, tenho por suficientemente demonstrados os danos morais, sendo que a convivência com deslizamento de terra, fissuras e trincas no imóvel acabou por gerar desassossego do espírito e abalo psicológico, transbordando em muito os limites dos meros dissabores do cotidiano.

No mesmo sentido,
mutatis mutandis
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REFORMA DE IMÓVEL. DANOS AO IMÓVEL VIZINHO. FISSURAS E TRINCAS. INFILTRAÇÃO. LAUDO PERICIAL. NECESSIDADE DE DESOCUPAÇÃO. DEVER DE REPARAÇÃO. DESPESAS COM ALUGUEIS. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. QUANTUM MANTIDO. INEXISTÊNCIA DE IMPROPRIEDADE NA CONDENAÇÃO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Apesar dos expert não ter constatado no momento da vistoria pericial o risco de colapso da estrutura, afigura-se tranquilo concluir, na linha do consignado pelo julgador a quo, haver “necessidade de mudança do local, diante dos danos na alvenaria e elétricos resultantes de perigo de ‘curto circuito’”. 2. Outrossim, a despeito do valor de R$ 4.749,28 (quatro mil, setecentos e quarenta e nove reais e vinte e oito centavos) inicialmente trazido pelos autores-apelados e acolhido pelo julgador a quo pelas despesas com aluguel dizerem respeito a imóvel localizado em outra cidade (Vitória – Av. Rio Branco, Praia do Canto), tal, quando considerado o tempo transcorrido desde a propositura da ação (07/12/2017) até a prolação da sentença (14/03/2022), não se afigura desarrazoado, estando até mesmo aquém das despesas de locação por período superior a 04 (quatro) anos na localidade onde se encontra o apartamento do qual são proprietários (Guarapari – Av. Beira Mar, Praia do Morro). 3.
As adversidades na habitação se apresentaram excepcionais e suficientes para justificar o reconhecimento de danos morais indenizáveis, sendo patente que a convivência com infiltrações de água, fissuras e trincas no imóvel - sem conseguir estabilizar favoravelmente a situação, com necessidade de desocupação – acabou por gerar desassossego do espírito e abalo psicológico, transbordando e muito os limites dos meros dissabores do cotidiano
. 4. Sopesando o transtorno suportado pelos autores-apelados, bem como o fato de que a indenização por dano moral deve se revestir de caráter inibidor e compensatório, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) se mostra razoável e justo para reparação financeira, não destoando do entendimento desta c. 4ª Câmara. 5. Inexiste qualquer impropriedade da condenação da ré-apelante em indenizar os autores-apelados nas despesas oriundas do dano ocorrido no apartamento destes últimos proveniente das obras realizadas na unidade de propriedade daquela primeira, o qual será apurado em sede de liquidação de sentença, porquanto abarcado pelo pedido exordial de realização de todos os reparos pertinentes. 6. Considerando que foi acolhida parte substancial do pedido dos autores-apelados, seja pelo aspecto jurídico, seja pelo aspecto econômico, não há que se falar em sucumbência recíproca em iguais proporções, devendo ser aplicado o p. único do art. 86 do CPC. 7. Recurso desprovido. Data: 10/Jul/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0011818-91.2017.8.08.0021, Magistrado: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL.

No que diz respeito ao valor dos danos morais, é sabido que a finalidade da indenização é compensatória e educativa, devendo ser arbitrado analisando cada caso concreto, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não podendo ocorrer o enriquecimento ilícito de uma das partes, nem se afastar do caráter pedagógico da medida.

Sopesando o transtorno suportado pelos recorridos, bem como o fato de que a indenização por dano moral deve se revestir de caráter inibidor e compensatório, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra razoável e justo para reparação financeira.

De conseguinte,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença vergastada
.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, a ser apurado em sede de liquidação de sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso de apelação.